Tribunal: TJMT
Processo: 1022068-75.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022068-75.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LAUDELINO DE SOUZA PIRES - CPF: 018.756.021-86 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARIA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 329.316.031-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – ATO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO CAUTELAR – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PACIENTE PRESO HÁ 1 (UM) MÊS, APROXIMADAMENTE – PRIMÁRIO – PREDICADOS PESSOAIS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESPROPORCIONALIDADE – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – PREMISSA DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ACORDÃOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022068-75.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): LAUDELINO DE SOUZA PIRES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LAUDELINO DE SOUZA PIRES contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJE nº 1009182-32.2022.8.11.0004), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e descumprimento de medidas protetivas – arts. 147, do CP c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 - (ID 148783153 – fls. 98/107).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a violar o princípio da homogeneidade; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação cautelar do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 148783152), com documentos (ID 148783153).

O pedido liminar foi indeferido (ID 148945696).

O Juízo singular prestou informações

(ID 150154671).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Violência doméstica. Ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 147, Código Penal e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Inviabilidade. Presentes os requisitos ensejadores da medida segregatícia, conforme disposto nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do CPP. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o descumprimento reiterado de medida protetiva de urgência anteriormente estabelecida. Alegação de violação ao princípio da homogeneidade. Inocorrência. Invocação da homogeneidade que versa sobre situação hipotética, de concretização aleatória e imprevisível, nos termos da jurisprudência do STJ. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 150987672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.10.2022, o Juízo singular, mediante manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“
[...] Denota-se que o agressor foi devidamente notificado e advertido que a desobediência às medidas cautelares anteriormente fixadas, resultaria na decretação de sua segregação cautelar, conforme autos da media protetiva 1009144-20.2022.811.0004, no mesmo dia em que fora cientificado das medidas.

Posto isto, de tudo que consta dos autos, constata-se que o ofensor, mesmo havendo medidas cautelares aplicadas descumpriu deliberadamente, fato este que indica o absoluto descaso para com as determinações judiciais

Há de se destacar que a vítima tem muito medo do flagranteado e que, não aceita o fim do relacionamento além de perseguir a vítima, proferindo ameaças entre outras condutas reprováveis.

Desta forma, entendo passível de decretação da prisão preventiva diante do intuito do réu de se furtar da aplicação da lei penal, posto que as cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal se revelaram insuficientes. [...]

Ademais, vê-se a gravidade em concreto dos fatos praticados pelo flagranteado que vem perseguindo a vítima por não aceitar o término do relacionamento, inclusive mantendo contado forçado com a vítima, ameaçando constantemente a vítima.

Assim, como dito, é cediço a gravidade in concreto do delito ante o modus operandi empregado, acrescida, ainda da possibilidade de reiteração de violência e perseguição em face da vítima, vez que nem as medidas protetivas impediram de voltasse a perseguir a vítima, bem como, demonstrado, ainda, nítido descaso no cumprimento das ordens emanada pelo Poder Judiciário, vez que deliberadamente voltou a procurar e a perseguir a vítima, vindo inclusive a proferir ameaça de causar mal injusto e grave.

Assim, evidenciada a real possibilidade de que o acusado volte a praticar novos delitos e descumprir as ordens judiciais e agredir a vítima, bem como a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da mesma, a decretação de sua prisão preventiva ao menos neste momento, mostra-se de rigor.

Feitas tais considerações e analisando os fundamentos do pedido e os documentos dos autos, tenho que a decretação da custódia preventiva é medida que se impõe, tendo em vista que sua conduta revela um verdadeiro descaso com as determinações judiciais, havendo risco que reitere agressões e ameaças e se cumpram contra a vítima.

Por fim, salienta-se, ainda, que o fato de o requerente ser primário, ter endereço fixo e emprego certo, bem como quaisquer outras condições que lhe sejam favoráveis, não impedem a decretação, tampouco a manutenção da prisão cautelar, quando os requisitos ensejadores da segregação estão presentes. [...]

Importante ressaltar que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como pelo crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (CPP, art. 313, III).

Ante o exposto, nos termos do artigo 310 e seguintes do Código de Processo Penal, atenta à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, CONVERTO a prisão em flagrante de LAUDELINO DE SOUZA PIRES em prisão preventiva, diante do descumprimento das protetivas, e para a garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso III, do mesmo códex
.” (Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira, juíza de Direito – PJE nº 1009182-32.2022.8.11.0004)

Em 7.11.2022, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por descumprimento de medidas protetivas e ameaça – (PJE nº 1009295-83.2022.8.11.0004).

Em 10.11.2022, a Defesa apresentou resposta à acusação - (PJE nº 1009295-83.2022.8.11.0004).

Em 16.11.2022, o Juízo singular designou audiência de instrução e julgamento para o dia 15.12.2022 - (PJE nº 1009295-83.2022.8.11.0004).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica de Maria Conceição Pereira da Silva, extraída do descumprimento das medidas protetivas pelo paciente, o qual, após ser intimado no dia 24.10.2022, teria se dirigido até a residência da vítima, na mesma data [24.10.2022] e proferiu as seguintes palavras: “
você vai ver o que vou fazer contigo
”, assertiva, que causou-lhe temor.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.1.2020).

Todavia, o paciente encontra-se preso há aproximadamente 1 (um) mês [25.10.2022], é primário (Sistema Primus), tem profissão lícita [pedreiro], endereço certo [“
rua São Benedito, nº 2032, Bairro São Benedito, Barra do Garças/MT
”], segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de defensor público que subscreve [art. 3º, § 1º, do EOAB c/c art. 425, IV, do CPC], a presumir veracidade.

Ademais, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos [ameaça e descumprimento de medidas protetivas] pelos quais o paciente fora denunciado são apenados com detenção, com penas não superiores a 4 (quatro) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e os predicados pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e III): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima Maria Conceição Pereira da Silva; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022